Tribunal: CARF
Processo: 18471.000355/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.000355/2008-83
ACÓRDÃO
1101-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUSTRAL INVESTIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR
À
MP
135/2003.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Declaração de Compensação apresentada antes das inovações da
Medida Provisória no 135/2003 não constituía instrumento de confissão de
dívida, sendo legítimo e necessário o lançamento de ofício para constituir o
crédito tributário relativo ao débito indevidamente compensado, a fim de
prevenir a decadência.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALTA DE PAGAMENTO. MULTA DE
OFÍCIO.
VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE ANÁLISE DO CRÉDITO.
O valor do crédito tributário exigido em auto de infração decorrente de
compensação não homologada deve ser ajustado para corresponder ao
exato saldo devedor remanescente, apurado após a decisão final que
quantifica o direito creditório do contribuinte em processo correlato.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para i) reduzir o valor tributável
original do auto de infração em R$ 1.061.861,88, valor referente a saldo negativo reconhecido no
Processo no 10768.100868/2003-41; ii) cancelar a multa de ofício aplicada no auto de infração e
cobrar o débito remanescente somente com juros e multa de mora.

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000355/2008-83
2

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da 4a Turma da DRJ/RJ1
que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração de IRRF lavrado em
decorrência da não homologação de compensação objeto do processo conexo no
10768.100868/2003-41.
DA AUTUAÇÃO
1.
Contra a interessada foi lavrado auto de infração relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, exigindo crédito tributário no valor de R$ 1.598.447,30, acrescido de multa
de 75% (R$ 1.198.835,47) e juros de mora (R$ 1.175.178,45), totalizando R$ 3.972.461,22.
2.
O lançamento decorreu da não homologação da compensação pleiteada no
processo no 10768.100868/2003-41, onde a recorrente alegava possuir saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 1999 no valor de R$ 1.598.447,30, que pretendia compensar com débitos de IRRF.
DA IMPUGNAÇÃO
3.
A recorrente apresentou impugnação sustentando três teses principais:
A) Da Compensação Não Homologada e Suspensão da Exigibilidade
4.
Alegou que o lançamento decorreu da não homologação do pedido de
compensação no 10768.100868/2003-41, contra o qual havia apresentado manifestação de
inconformidade em 26/02/2008. Sustentou que, nos termos do §11 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
tal manifestação suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a cobrança até decisão
final na esfera administrativa.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000355/2008-83
3
B) Da Inaplicabilidade da Multa de Ofício
5.
Argumentou que, estando o crédito tributário com exigibilidade suspensa, o auto de
infração deveria ter sido lavrado sem multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/96.
Citou jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes no sentido de que a multa de ofício é
incabível quando há suspensão da exigibilidade anterior ao procedimento de ofício.
C) Da Existência de Saldo Negativo de IRPJ
6.
Sustentou a existência de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 1999,
decorrente de IRRF sobre ganhos de capital em aplicações financeiras no Banco Pactual S/A no
valor de R$ 1.077.286,85, que por equívoco não foi declarado na DIPJ/2000. Apresentou informe
de rendimentos comprovando a retenção e arguiu que erro formal não pode macular direito
material existente, devendo prevalecer a verdade material.
III. DA DECISÃO DA DRJ
7.
A 4a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência integral. O acórdão no 12-34.105 foi fundamentado nos seguintes pontos:
A) Quanto à Suspensão da Exigibilidade
8.
Reconheceu que o lançamento visou prevenir decadência, conforme art. 68 da
IN/SRF no 600/2005, uma vez que: (i) o débito de IRRF não fora confessado em DCTF; e (ii) à época
da declaração de compensação (16/05/2003), esta não constituía confissão de dívida, inovação
introduzida apenas em 31/10/2003 pela MP no 135/2003.
B) Quanto à Multa de Ofício
9.
Entendeu aplicável a multa de ofício, pois a situação não se enquadrava nas
hipóteses do art. 63 da Lei no 9.430/96, que prevê afastamento da multa apenas quando a
suspensão decorre dos incisos IV e V do art. 151 do CTN (medidas liminares judiciais).
C) Quanto ao Mérito da Compensação
10.
Considerou que a cobrança estava diretamente ligada ao resultado da análise do
processo no 10768.100868/2003-41, remetendo a análise do mérito àquele processo, conforme
determinação do §2o do art. 68 da IN/SRF no 600/2005.
11.
A decisão determinou o encaminhamento ao CARF para apensação com o processo
no 10768.100868/2003-41.
IV. DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A) Da Preliminar - Nulidade por Violação ao Art. 68 da IN/SRF no 600/05
12.
A recorrente sustenta que o presente lançamento deveria ter sido apensado desde
o início ao processo no 10768.100868/2003-41, conforme determina o §2o do art. 68 da IN/SRF no
600/2005. Alega que o descumprimento dessa regra gerou nulidade ab initio, prejudicando sua
defesa e violando os princípios da legalidade e moralidade administrativa.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000355/2008-83
4
13.
Argumenta que existe relação de causa e efeito entre os processos, já que o valor
exigido de R$ 1.598.447,30 corresponde exatamente ao crédito discutido no processo de
compensação.
B) Do Mérito - Inaplicabilidade da Multa de Ofício
14.
Sustenta interpretação extensiva do art. 63 da Lei no 9.430/96, aplicando o art. 112,
II, do CTN, que determina interpretação mais favorável ao contribuinte em caso de dúvida sobre
penalidades. Cita precedentes do CARF afastando multa de ofício em casos de depósito judicial,
pleiteando aplicação do mesmo entendimento para suspensão por defesa administrativa.
15.
Invoca ainda a retroatividade benigna (art. 106 do CTN), argumentando que
alterações posteriores à Lei no 10.833/03 e IN/RFB no 900/2008 reduziram ou eliminaram
penalidades para casos similares.
C) Da Suficiência do Crédito
16.
Reitera os argumentos sobre a existência de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
1.598.447,30, resultante de IRRF de R$ 1.077.286,85 não declarado na DIPJ por equívoco formal.
Sustenta que tal valor, atualizado até maio/2003, corresponde exatamente ao montante exigido
no auto de infração.
17.
Argumenta que o IRRF constitui antecipação do IRPJ (art. 773 do RIR/99) e que sua
não declaração na DIPJ não afeta o direito material, devendo prevalecer a verdade material sobre
aspectos formais.
18.
A recorrente pleiteia: (i) anulação do processo ou sobrestamento até julgamento
definitivo do processo no 10768.100868/2003-41; (ii) alternativamente, afastamento da multa de
ofício; (iii) subsidiariamente, cancelamento integral da exigência diante da suficiência do crédito
compensado.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Passo à análise.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000355/2008-83
5
I. DAS QUESTÕES PRELIMINARES
A) Da Alegada Nulidade por Violação ao Art. 68 da IN/SRF no 600/05
19.
A recorrente sustenta nulidade do processo por ausência de apensamento inicial
com o processo no 10768.100868/2003-41, conforme determinaria o §2o do art. 68 da IN/SRF no
600/2005.
20.
Não prospera a alegação. O art. 68 da IN/SRF no 600/2005 estabelece sistemática
para casos de não homologação de compensação, determinando o lançamento de ofício do
crédito tributário que ainda não tenha sido lançado nem confessado. O §2o do referido dispositivo
prevê que "os processos de compensação e de lançamento de ofício serão apensados para fins de
julgamento do litígio e de cobrança do crédito tributário".
Art. 68. A unidade da SRF na qual for proferido o despacho de não-homologação da
compensação objeto de pedido de compensação convertido em Declaração de Compensação,
bem como da compensação objeto de Declaração de Compensação apresentada à SRF até 30 de
outubro de 2003, promoverá o lançamento de ofício do crédito tributário que ainda não tenha
sido lançado nem confessado, cientificará o sujeito passivo da não-homologação da
compensação e, se for o caso, do lançamento de ofício (simultaneamente) e intimá-lo-á a
efetuar, no prazo de trinta dias, o pagamento do débito indevidamente compensado.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito deverá
ser encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, salvo se instaurado o litígio
administrativo fiscal em decorrência da apresentação tempestiva de manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação ou de impugnação do lançamento.
§ 2o Os processos de compensação e de lançamento de ofício serão apensados para fins de
julgamento do litígio e de cobrança do crédito tributário.
21.
A norma não impõe apensamento ab initio, mas sim para fins de julgamento
conjunto, o que efetivamente ocorreu quando ambos os processos chegaram a esta instância. A
determinação constante do acórdão recorrido de encaminhamento ao CARF "para sua apensação
ao Processo no 10768.100868/2003-41" cumpriu adequadamente a finalidade normativa.
22.
Ademais, não há prejuízo concreto demonstrado, uma vez que a recorrente teve
ampla oportunidade de defesa em ambos os processos, apresentando os mesmos argumentos e
documentos em ambas as demandas.
23.
Rejeito a preliminar.
II. DO MÉRITO
A) Da Relação Entre os Processos e Tributação Reflexa
24.
Conforme reconhecido pela própria relatora do acórdão recorrido, "a cobrança
desse crédito tributário (objeto do presente processo) está diretamente ligada ao resultado da
análise da compensação de que trata o Processo no 10768.100868/2003-41".
25.
Com efeito, o valor exigido de R$ 1.598.447,30 corresponde exatamente ao
montante do saldo negativo de IRPJ pleiteado no processo de compensação. Trata-se de
lançamento reflexo, cuja sorte está umbilicalmente ligada à decisão proferida no processo
principal.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000355/2008-83
6
26.
Conforme decidido no processo no 10768.100868/2003-41, julgado nesta mesma
sessão, foi reconhecida a existência de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.061.861,88,
correspondente ao IRRF efetivamente comprovado nos autos. Tal decisão produz efeitos diretos
no presente processo, em aplicação do princípio da tributação reflexa consolidado na
jurisprudência do CARF.
B) Da Aplicação dos Efeitos da Decisão no Processo Principal

27.
No processo no 10768.100868/2003-41, esta Turma reconheceu:
A existência de IRRF no valor de R$ 1.077.287,19, devidamente comprovado através do Informe
de Rendimentos do Banco Pactual e escrituração contábil;
A rejeição da exclusão do valor de R$ 305.062,42 por inconsistência técnica no cálculo
apresentado pela recorrente;
A apuração de Lucro Real de R$ 102.835,42, resultando em IRPJ devido de R$ 15.425,31 e saldo
negativo de R$ 1.061.861,88.
C) Dos Efeitos no Presente Lançamento
28.
Reconhecida a existência de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.061.861,88 no
processo principal, tal montante deve ser aplicado para fins de compensação com o débito de IRRF
ora exigido.
29.
O valor do saldo negativo reconhecido (R$ 1.061.861,88) é inferior ao montante
exigido no presente auto de infração (R$ 1.598.447,30). Contudo, aplicando-se a correção
monetária do saldo negativo desde dezembro/1999 até a data da compensação (maio/2003),
conforme Ato Declaratório SRF no 03/2000, o valor pode cobrir parcialmente o débito lançado.
30.
Para fins de exata apuração, cabe à autoridade preparadora realizar o cálculo da
correção do saldo negativo de R$ 1.061.861,88 desde dezembro/1999 até maio/2003, aplicando a
taxa SELIC conforme determina a legislação.
D) Da Multa de Ofício
31.
A recorrente sustenta a inaplicabilidade da multa de ofício com base em dois
argumentos: (i) suspensão da exigibilidade pela manifestação de inconformidade; e (ii)
interpretação extensiva do art. 63 da Lei no 9.430/96. Não merecem acolhida.
32.
O presente lançamento decorreu da não homologação de compensação declarada,
não de falta de recolhimento decorrente de procedimento fiscal autônomo. Trata-se de cobrança
de débito remanescente após o reconhecimento parcial do crédito utilizado na compensação.
33.
Conforme entendimento consolidado, a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei
no 9.430/96 aplica-se aos lançamentos decorrentes de procedimento fiscal que apura infração
tributária, não aos lançamentos destinados a cobrar débitos descobertos após análise de
compensação.
34.
No período da compensação em análise a declaração de compensação ainda não
constituía confissão de dívida, situação que só se alterou com a Lei no 10.833/2003. Naquele
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000355/2008-83
7
momento, era necessário lançamento de ofício para cobrança dos débitos não compensados, mas
sem o caráter punitivo da multa de ofício.
35.
A natureza do presente lançamento apenas visa à cobrança do débito
remanescente após o reconhecimento parcial do crédito no processo principal.
E) Da Exigência do Crédito Tributário Principal
36.
A existência do débito de IRRF que deu origem a este lançamento é indissociável do
desfecho do Recurso Voluntário no Processo no 10768.100868/2003-41, no qual se analisou a
legitimidade do direito creditório da Recorrente.
37.
Este Colegiado reconheceu um saldo negativo de IRPJ, passível de compensação, no
valor histórico de R$ 1.061.861,88. A decisão reconheceu que a ausência da informação do IRRF na
DIPJ constituiu mero erro formal que não obsta o direito, mas limitou o crédito ao montante
efetivamente comprovado.
38.
O débito que se buscou compensar é de R$ 1.598.447,30. Tendo sido reconhecido
um crédito em valor inferior, a compensação efetuada foi apenas parcial. Por conseguinte,
subsiste uma parcela do débito original que não foi extinta.
39.
Para fins de cálculo do débito remanescente, deve-se aplicar a correção monetária
sobre o saldo negativo reconhecido (R$ 1.061.861,88) desde dezembro/1999 até a data da
compensação (maio/2003.
40.
Cabe à autoridade preparadora realizar o cálculo da correção do saldo negativo e
apurar o valor exato do débito remanescente, que será devido acrescido apenas de juros e multa
de mora.
41.
Há distinção entre as hipóteses que ensejam a aplicação de multa de ofício e
aquelas que resultam apenas na cobrança do débito remanescente. O art. 18 da Lei no
10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, limita a aplicação de multa isolada às
situações em que "se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo",
estabelecendo em seu § 1o que "nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito
indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96". Esta
sistemática revela que a simples não homologação de compensação, desacompanhada de
falsidade, não enseja multa de ofício, mas tão somente a aplicação do procedimento previsto no §
7o do art. 74, que determina a cientificação do contribuinte para pagamento no prazo de 30 dias,
seguida da inscrição em dívida ativa em caso de inadimplemento. No presente caso, não há
qualquer indício de falsidade na declaração de compensação apresentada pela recorrente, que
demonstrou boa-fé ao comprovar documentalmente a existência de IRRF e apresentar
escrituração contábil regular, ainda que com erro de cálculo na equivalência patrimonial.
42.
A não homologação integral decorreu de questão técnica na apuração do saldo
negativo, não de conduta dolosa ou fraudulenta. Assim, aplica-se exclusivamente o regime do art.
74, §§ 6o a 11, da Lei no 9.430/96, que prevê a cobrança do débito remanescente sem imposição
de multa de ofício, sendo esta a interpretação que melhor se amolda ao caso do lançamento em
questão.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.643 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000355/2008-83
8
F) Dos Valores a Serem Reconhecidos
43.
Com base na decisão proferida no processo principal (no 10768.100868/2003-41),
que reconheceu saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 1.061.861,88, deve-se proceder à
compensação até o limite do crédito corrigido monetariamente:

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para i)
reduzir o valor tributável original do auto de infração em R$ 1.061.861,88, valor referente a saldo
negativo reconhecido no Processo no 10768.100868/2003-41; ii) cancelar a multa de ofício
aplicada no auto de infração e cobrar o débito remanescente somente com juros e multa de mora.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 457
DF CARF MF
Original